Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704936-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GABRIELA DE ARAUJO LOUREIRO DECISÃO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 223278608, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por GABRIELA DE ARAÚJO LOUREIRO, que deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, in verbis: “Defiro o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, movido por GABRIELA DE ARAÚJO LOUREIRO em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. Anote-se nos cadastros do PJE e retifique-se o valor da causa para R$ 28.440,00. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, via SISTEMA, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. De igual modo, intime-se a parte executada, PESSOALMENTE, no endereço em que citada na fase de conhecimento, conforme previsto na súmula 410 do STJ, para o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja: cancelar a matrícula relativa ao segundo semestre de 2024, bem como suspender a cobrança das mensalidades relativas ao semestre mencionado. Prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 até R$ 30.000,00 e, também, de arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Os valores poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância. Caso haja notícia do cumprimento da obrigação, intime-se a exequente para se manifestar, advertindo-a de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral da obrigação. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Esclareça-se à parte executada que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de impugnação iniciará após o prazo para o pagamento da dívida e para o cumprimento da obrigação de fazer. Em sendo infrutífera a diligência de intimação, por razões de mudança de endereço não comunicada ao juízo, será considerada válida a intimação, por força do art. 513, §3°, do CPC. Nesse caso, o prazo para pagamento voluntário e apresentação de impugnação contará da juntada do mandado. Fica, desde já, autorizada a intimação via WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos. Para tal finalidade, confiro força de mandado a esta decisão. Caso a parte executada, devidamente intimada, não efetue o pagamento da condenação, bem como deixe de apresentar impugnação ao pedido de cumprimento da sentença exequenda, determino desde logo a inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC ante o não pagamento voluntário da obrigação. Fica a ressalva de que atos expropriatórios somente serão realizados após escoado o prazo para eventual impugnação. Após, o prazo para impugnação, sem manifestação da parte contrária, intime-se a parte autora para anexar planilha atualizada do débito e o requerimento de medidas constritivas e/ou bens penhoráveis, observada a ordem do art. 835 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença exequenda (id. 63463411, autos originários) condenou a agravante-executada à seguinte obrigação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por GABRIELA DE ARAUJO LOUREIRO em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A para CONDENAR a ré a promover os atos necessários ao aditamento do contrato FIES no 04.0688.185.0005514- 43, foi assinado em 27/11/2014 (ID 42224218) e aditivo do dia 12/12/2016 (ID 42223919), no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de, em caso de cancelamento do contrato FIES, a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos.” O art. 499 do CPC dispõe: “Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos arts. 441, 618 e 757 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica. (Incluído pela Lei no 14.833, de 2024)” Examinados detidamente os autos originários, está patente que se tornou impossível a tutela específica concedida na r. sentença, razão pela qual está autorizada a conversão da obrigação em perdas e danos, requerida pela agravada-exequente e deferida pela MM. Juíza na r. decisão, nos termos do dispositivo legal acima destacado e também assegurado no título executivo judicial. Registre-se que, conquanto a agravante-executada defenda que a obrigação de realizar o aditamento do FIES era impossível de ser cumprida porque dependia da intervenção de terceiro, “uma vez que o sistema do FIES é gerido exclusivamente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e pela Caixa Econômica Federal” (id. 68656475, pág. 6), referida questão foi analisada pela MM. Juíza em r. decisão anterior, preclusa, na qual ficou assentada claramente a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela inércia da agravante-executada em adotar as providências que lhe cabiam. A propósito, eis o teor da referida decisão (id. 216826208, autos originários): “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Gabriela de Araújo Loureiro em desfavor de Anhanguera Educacional Participações S/A, por meio da qual pretende que a executada promova os atos necessários ao aditamento do contrato FIES n.o 04.0688.185.0005514-43, assinado em 27/11/2014 e aditivo do dia 12/12/2016. Intimada para cumprir a obrigação de fazer à qual foi condenada, a executada, primeiramente, peticionou informando que havia regularizado a situação acadêmica da autora (ID 154097333). Contudo, conforme suscitado pela requerente, não houve o efetivo cumprimento (ID 155051905). A partir de então, foi informado pela executada que o FNDE deveria ser contatado, previamente, para que procedesse à reabertura do prazo para aditamento extemporâneo do contrato, bem como que já teria aberto uma demanda junto a referido órgão governamental nesse sentido e estaria aguardando o retorno (ID 157470060). Todavia, supostamente não teria logrado êxito e requereu o envio de ofício ao FNDE, por este Juízo, para imediata liberação do prazo para aditamento do FIES. Intimada para comprovar que o FNDE exigiu o envio de ofício deste Juízo para liberar o aditamento referente à requerente, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 5.000,00, conforme os termos da decisão de ID 188362533, seguiu sustentando que não obteve resposta ao e-mail enviado e reiterou a necessidade de envio de ofício por este Juízo (ID 191150393). Ato contínuo, no ID 200993010, a requerida se comprometeu a proceder com a efetivação da matrícula da autora para o semestre de 2024/2, com início das aulas no dia 05/08/2024, posto que não mais existia tempo hábil para a realização das atividades acadêmicas no semestre 2024/1, tendo supostamente assim procedido, conforme os termos da petição de ID 207336474, contudo, ainda pendente o aditamento do FIES. Devidamente intimado, o FNDE se manifestou no ID 211634547 e apresentou documentos. Conforme o ID 211634548, o e-mail enviado pela Faculdade Anhanguera foi devidamente respondido, em 04/12/2023, constando que foram autorizados os aditamentos extemporâneos para a estudante Gabriela, tendo sido orientado que a CPSA empreendesse providências no sentido de solicitar o aditamento para que a estudante confirmasse no SisFIES, tendo o prazo de 30 (trinta) dias para tanto. Nesse ponto, importa destacar que, tendo ciência da autorização para realizar os aditamentos desde dezembro/2023, a executada se quedou inerte e vinha sustentando, ao longo deste cumprimento de sentença, que não possuía meios para cumprir a obrigação à qual foi condenada. Na verdade, consoante o e-mail de ID 211634548, autorizados os aditamentos, bastava que CPSA da instituição de ensino solicitasse o aditamento e, em seguida, comunicasse à exequente para que procedesse à confirmação no SisFIES, mas assim não o fez. Em consequência da inércia da executada, conforme as informações prestadas pela Procuradoria Federal no FNDE (vide ID 211634551), como o último semestre utilizado foi o 2o/2017, “o contrato já ultrapassou as fases de utilização e carência, e atualmente esse contrato está na fase de amortização”. E continua: “10. Dessa forma, a simples liberação extemporânea não seria medida suficiente para viabilizar as contratações remanescentes. 11. No caso em apreço, como o contrato já evoluiu para a fase de amortização, para que fosse viável as contratações remanescentes, seria necessário o estorno do contrato no sistema do Agente Financeiro responsável, depois o estorno no SisFIES (pela atuação da equipe de TI, a DIRTI/FNDE). Posteriormente, haveria de ocorrer a liberação dos extemporâneos. 12. Ressalta-se, ainda, que a parte autora contratou o financiamento para 8 semestres. Assim, como já foi feito uso de 7 semestres (2o/2017), o contrato ainda tem 1 semestre regular, com a possibilidade de dilatar 2 vezes, ou seja, com as dilatações, somente seria possível a regularização até 1o/2019. 13. Nota-se, que, mesmo que houvesse novamente uma liberação dos aditamentos extemporâneos, possibilitaria a contratação até o 1o/2019, com a atualização financeira dos novos semestres aditados. 14. Destaca-se, ainda, que, em consulta ao sistema Oracle, o qual reflete a situação do contrato junto ao Agente Financeiro, confirmou-se que o contrato se encontra na fase de amortização, com 725 dias de atraso: (...). 15. Antes de qualquer nova liberação extemporânea, faz-se necessário obter informações detalhadas sobre os semestres cursados”. (g.n.) Diante dos termos de tal parecer, fica evidenciada a impossibilidade de se proceder com o cumprimento da obrigação de fazer, em virtude da nítida inércia da instituição de ensino executada após ser devidamente cientificada, por e-mail, de que foi autorizado o aditamento extemporâneo e que possuía o prazo de 30 (trinta) dias para tanto. Nesse mesmo sentido, a Portaria Normativa n° 23, de 10 de novembro de 2011, atinente ao FIES, como bem destacado pela Procuradoria Federal do FNDE, dispõe que é responsabilidade da Comissão Permanente de Supervisão e Avaliação (CPSA) da IES dar início aos aditamentos de renovação, enquanto a estudante possui o dever de verificar as informações inseridas no sistema pela CPSA e, acaso estejam corretas, a estudante deve confirmá-la. Após a validação das informações, devem comparecer à CPSA para a emissão do Documento de Regularidade de Matrícula – DRM, e, posteriormente, comparecer ao agente financeiro para formalização do aditamento. Veja-se: Art. 1o O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei no 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverá ser realizado por meio do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies), mediante solicitação pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e confirmação eletrônica pelo estudante financiado. § 1o O aditamento a que se refere o caput deverá ser rejeitado pela CPSA na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a VIII do art. 23 da Portaria Normativa MEC no 15, de 2011, observado o disposto no § 1o do mesmo artigo. (Incluído pela Portaria Normativa no 21, de 26 de dezembro de 2014). (...) Art. 2o Após a solicitação do aditamento pela CPSA, o estudante deverá observar a regularidade das informações inseridas no Sisfies e: I - em caso positivo, confirmar a solicitação de aditamento até o término do prazo de que trata o § 2o do art. 1o e, em seguida, comparecer à CPSA para retirar uma via do Documento de Regularidade de Matrícula - DRM, devidamente assinada pelo presidente, vice-presidente ou integrante da respectiva equipe de apoio técnico da Comissão; (Redação dada pela Portaria Normativa no 21, de 26 de dezembro de 2014). II – não estando corretas, rejeitar a solicitação de aditamento e entrar em contato com CPSA para sanar as incorreções e solicitar o reinicio do processo de aditamento. Ante o exposto, defiro o pedido da exequente para determinar que seja a Faculdade Anhanguera intimada para informar quantas matérias a exequente ainda precisa cursar para terminar o curso de nutrição, juntando a grade curricular da aluna, de modo que possibilite a conversão da obrigação em perdas e danos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (grifos nossos) Diante dos elementos acima expostos, a alegação da agravante-executada para infirmar a pretensão da agravada-exequente de converter a obrigação em perdas e danos não procede. A agravante-executada também alega excesso de execução quanto ao valor postulado pela agravada-exequente pelas perdas e danos. A agravada-exequente informou na sua petição (id. 222665324, pág. 3) a forma como apurou o valor postulado, in verbis: “Conforme informações prestadas pela executada (ID 219262098), há 27 matérias a serem cursadas pela exequente e, por semestre, a parte exequente poderá cursar apenas 05 (cinco) matérias, com o valor mensal de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais). Assim, a cada semestre, a parte exequente terá um custo de R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais). Como precisará estudar seis semestres, o valor total para terminar seu curso de nutrição é de R$ 28.440,00 (vinte e oito mil quarenta e quarenta reais). Deste modo, a exequente requer a conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor de R$ 28.440,00 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta reais).” Ademais, excesso de execução é matéria a ser oportunamente suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, art. 525, § 1o, inc. V, do CPC. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora